Tribunal: TJBA
Processo: 0500142-67.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500142-67.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUZANIA ALVES MEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE TRABALHO COM ENTE PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Manoel Vitorino contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Maria Euzania Alves Meira, nos autos de ação de cobrança movida contra o ente municipal, reformando parcialmente a sentença para determinar: (i) o recolhimento ao INSS das contribuições previdenciárias retidas nos anos de 2016 e 2017; (ii) a inclusão do ano de 2015 no período de prestação de serviços reconhecido para fins de pagamento de salários e FGTS; e (iii) a majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita ao determinar o repasse das contribuições previdenciárias ao INSS; (ii) avaliar se existe contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto ao recolhimento previdenciário; e (iii) analisar se a inclusão do ano de 2015 no período reconhecido configura omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna, manifestada entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.

4. O pedido inicial expressamente requereu o recolhimento de contribuições previdenciárias de todo o vínculo laboral, sendo que o termo "recolher" necessariamente implica a destinação aos cofres previdenciários, não se dissociando do repasse ao INSS.

5. O acórdão embargado diferenciou adequadamente as situações: o município descontou valores dos vencimentos da servidora em 2016 e 2017, mas não os repassou ao INSS, configurando enriquecimento ilícito, razão pela qual determinou o repasse dos valores já retidos.

6. O julgamento manteve-se adstrito aos contornos da causa ao conferir efetividade ao direito reconhecido mediante a determinação de repasse ao INSS dos valores já descontados dos vencimentos da servidora.

7. A inclusão do ano de 2015 no período reconhecido encontra respaldo no pedido inicial, reiterado em razões de apelo, bem como na prova documental constante dos autos.

8.
A majoração da verba honorária em desfavor do embargante não ocorreu "em virtude do suposto provimento parcial do recurso de apelação interposto", mas sim em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

9. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não encontra guarida na via dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição interna quando o acórdão determina o repasse ao INSS de valores previdenciários já descontados dos vencimentos do servidor, impedindo enriquecimento ilícito do ente público.

A inclusão de período expressamente requerido na inicial, reiterado em razoes de apelo, e comprovado por prova documental não configura omissão ou contradição, mas adequada prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §2º; CF/1988, art. 195.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0500142-67.2018.8.05.0141, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO e embargada MARIA EUZANIA ALVES MEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA